Tribunal: TJES
Processo: 5005846-70.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2024-11-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. FILA DE BANCO. TEMPO SUPERIOR AO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. COMPETÊNCIA. PROCON. ÂMBITO DO MUNICÍPIO EM QUE LOCALIZADA A AGÊNCIA BANCÁRIA. RECLAMAÇÃO APRESENTADA POR CONSUMIDOR QUE AGUARDOU TEMPO SUPERIOR AO LIMITE EM AGÊNCIA LOCALIZADA EM SERRA. SANÇÃO APLICADA PELO PROCON DE VITÓRIA. NULIDADE. APELAÇÃO DO BANESTES PROVIDA. APELO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO.

1. Muito embora detenha o Procon Municipal competência para análise das demandas consumeristas que versem acerca do tempo de espera em filas de atendimento de estabelecimentos bancários, por certo, a referida atuação deve ser limitada àquelas agências situadas nos limites do Município, na medida que é indispensável se atentar para a competência territorial atribuída a estes órgãos municipais.

2. A própria Lei Municipal 6.080/2003, ao dispor sobre a limitação do tempo de permanência e de espera em filas de atendimento bancário, estabelece acerca da obrigatoriedade das Agências bancárias instaladas no âmbito do Município de Vitória, de observar o limite de tempo.

3. Deve ser provido o presente recurso para o fim de reconhecer a nulidade da sanção aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória face a incompetência deste para fiscalizar estabelecimento bancário localizado em município diverso, no caso, o Município de Serra.

4.Merece redimensionamento o ônus da sucumbência, cabendo ao Município de Vitória o pagamento integral das custas e honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) do valor do proveito econômico obtido, já observada a sucumbência recursal.

5. Recurso do BANESTES conhecido e provido para anular o processo administrativo e, por conseguinte, a multa aplicada. Município prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo BANESTES, prejudicado o recurso interposto pelo Município de Vitória, nos termos do voto da relatora.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005846-70.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. FILA DE BANCO. TEMPO SUPERIOR AO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. COMPETÊNCIA. PROCON. ÂMBITO DO MUNICÍPIO EM QUE LOCALIZADA A AGÊNCIA BANCÁRIA. RECLAMAÇÃO APRESENTADA POR CONSUMIDOR QUE AGUARDOU TEMPO SUPERIOR AO LIMITE EM AGÊNCIA LOCALIZADA EM SERRA. SANÇÃO APLICADA PELO PROCON DE VITÓRIA. NULIDADE. APELAÇÃO DO BANESTES PROVIDA. APELO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO.

1. Muito embora detenha o Procon Municipal competência para análise das demandas consumeristas que versem acerca do tempo de espera em filas de atendimento de estabelecimentos bancários, por certo, a referida atuação deve ser limitada àquelas agências situadas nos limites do Município, na medida que é indispensável se atentar para a competência territorial atribuída a estes órgãos municipais.

2. A própria Lei Municipal 6.080/2003, ao dispor sobre a limitação do tempo de permanência e de espera em filas de atendimento bancário, estabelece acerca da obrigatoriedade das Agências bancárias instaladas no âmbito do Município de Vitória, de observar o limite de tempo.

3. Deve ser provido o presente recurso para o fim de reconhecer a nulidade da sanção aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória face a incompetência deste para fiscalizar estabelecimento bancário localizado em município diverso, no caso, o Município de Serra.

4.Merece redimensionamento o ônus da sucumbência, cabendo ao Município de Vitória o pagamento integral das custas e honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) do valor do proveito econômico obtido, já observada a sucumbência recursal.

5. Recurso do BANESTES conhecido e provido para anular o processo administrativo e, por conseguinte, a multa aplicada. Município prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo BANESTES, prejudicado o recurso interposto pelo Município de Vitória, nos termos do voto da relatora.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005846-70.2022.8.08.0024

APLTE/ APLDO: BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APLDO/ APLTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam autos de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por MUNICÍPIO DE VITÓRIA e BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença de id 10101537 proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação anulatória ajuizada por BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir o valor da multa fixada nos autos do processo administrativo n° 5157/2012 (F.A. Nº 0112-018.668-5) para R$5.000,00 (cinco mil reais) e condenou as partes em honorários advocatícios na proporção de 50% para cada, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor da multa e o montante reduzido.

Apreciarei os apelos separadamente.

Da apelação interposta por BANESTES SA

Segundo observo dos autos, o processo administrativo n° 5157/2012 (F.A. Nº 0112-018.668-5) que deu origem à multa ora combatida foi originado de reclamação apresentada por consumidor que necessitou aguardar tempo superior ao previsto na Lei Municipal nº 7.598/ 2008 em agência bancária do Requerente.

No entanto, muito embora detenha o Procon Municipal competência para análise das demandas consumeristas que versem acerca do tempo de espera em filas de atendimento de estabelecimentos bancários, por certo, a referida atuação deve ser
limitada àquelas agências situadas nos limites do Município
, na medida que é indispensável se atentar para a competência territorial atribuída a estes órgãos municipais.

O inciso I e parágrafo único do artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor, ao autorizar a imposição de multa quando verificada a ocorrência de infrações às normas consumeristas, estabelece expressamente que a sanção deve ser aplicada pela autoridade administrativa no âmbito de sua atribuição, in verbis:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa;

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Na hipótese dos autos, conforme apresentado, a reclamação consumerista que originou o processo administrativo supracitado foi apresentada por consumidor que alegou ter aguardado tempo acima do permitido na agência nº 066 do Banestes,
localizada em Porto Canoa, Município de Serra.

E, do que se infere dos autos do processo administrativo, a sanção foi aplicada com base na legislação do município de Vitória, Lei Municipal nº 7.598/2008 que alterou a Lei Orgânica do Município de Vitória, nº 6.080/2003.

A própria Lei Municipal 6.080/2003, ao dispor sobre a limitação do tempo de permanência e de espera em filas de atendimento bancário, estabelece acerca da obrigatoriedade das Agências bancárias instaladas
no âmbito do Município de Vitória
, de observar o limite de tempo, confira-se:

Art. 124-A. Ficam as agências bancárias, financeiras, de crédito e securitárias,
instaladas no Município de Vitória
, obrigadas a prestarem atendimento aos seus usuários nos limites de horários assim estabelecidos:

I - até 10 (dez) minutos, em dias de expediente normal;

II - até 20 (vinte) minutos, em dias de pagamentos aos funcionários públicos municipais, estaduais e federais, em dias de vencimentos das contas de empresas concessionárias de serviços públicos e de recebimento dos tributos municipais, estaduais e federais;

III - até 25 (vinte e cinco) minutos, na véspera ou logo depois de feriados prolongados. (destaquei)

Assim, deve ser provido o presente recurso para o fim de reconhecer a nulidade da sanção aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória face a incompetência deste para fiscalizar estabelecimento bancário localizado em município diverso, no caso, o Município de Serra.

Assim, diante do provimento do recurso, resta prejudicada a análise das teses apresentadas pelo Município de Vitória.

Considerando o provimento do recurso interposto pelo BANESTES SA – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com a procedência do pedido, merece redimensionamento o ônus da sucumbência, cabendo ao Município de Vitória o pagamento integral das custas e honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) do valor do proveito econômico obtido, já observada a sucumbência recursal.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para reformar a sentença a fim de JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL para declarar nulo o processo administrativo n° 5157/2012 (F.A. Nº 0112-018.668-5), por consequência, a penalidade nele aplicada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04 a 08.11.2024

Voto: Acompanho a relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas